Tribunal: CARF
Processo: 11020.906360/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906360/2012-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-001.553 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Embargante
PETTENATI S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE SANADA.
Sanada a obscuridade constante na decisão que julgou o recurso voluntário, os
embargos declaratórios devem ser acolhidos, sem a concessão de efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade incorrida no acórdão
embargado, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
De forma bem simplória, cuidam os autos de embargos declaratórios pela empresa
embargante com o intuito de sanar obscuridade perpetrada no acórdão no 3002-001.119 proferido
por esta Turma quando do julgamento do Recurso Voluntário por ela interposto.
Naquela oportunidade, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao
referido recurso, cuja razão de decidir da relatora se deu em razão de que não provado pela
embargante o cumprimento dos requisitos do RIPI em relação aos insumos glosados.
Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visto que existentes as
seguintes omissões (e-fl. 222):
1. Omissão na análise da apontada nulidade por alteração de critério jurídico utilizado
para glosa no Despacho Decisório pelo Acórdão da DRJ;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906360/2012-47
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906360/2012-47

2. Omissão quanto à análise do motivo da irregularidade do crédito apontado no
Despacho Decisório;
3. Omissão quanto à análise de ofensa ao artigo 59 do Decreto no 70.235/72
Os embargos opostos foram parcialmente admitidos (e-fl. 225):
Entendo que não há propriamente uma omissão, mas uma obscuridade, pois conforme
exposto nos embargos de declaração, o motivo da irregularidade dos créditos foi o fato
de o Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não ser cadastrado no CNPJ, de acordo
com o Despacho Decisório de e-fl. 110. Contudo, o acórdão deixa transparecer que
houve duas motivações para o indeferimento, ou seja, o equívoco no apontamento
do CNPJ e a glosa de créditos indevidos, quando, na realidade, essa glosa se deu
exclusivamente pelo erro no apontamento do CNPJ.
Os autos retornaram a esta relatora para o julgamento dos declaratórios.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Admitidos, em parte, os embargos de declaração, a sua análise está adstrita a
suposta obscuridade no que se refere a real motivação dada no acórdão embargado em relação a
irregularidade dos créditos em despacho decisório se, exclusivamente, em razão de o
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não ser cadastrado no CNPJ ou, também, se em razão
de tomada de créditos indevidos pela embargante. Consta no voto condutor:
“De outro lado, cumpre destacar que a motivação não é, tão somente, o equivoco no
apontamento do CNPJ da Recorrente no documento fiscal, mas também, ausência de
crédito, porque glosados créditos indevidos, vejamos:
[...]
Fazendo leitura do documento, conclui-se que a motivação no além do equivoco no
apontamento do CNPJ da Recorrente no documento fiscal, também compreende a
ausência de crédito, porque glosados créditos indevidos, conforme consignado na
fundamentação em despacho decisório "glosa de crédito considerados indevidos".
Essencialmente, mediante Per/Dcomp buscou a embargante o ressarcimento de
crédito de IPI passível de compensação. Depreende-se do despacho decisório a motivação para o
não reconhecimento do crédito e, de conseguinte, a não homologação da compensação
declarada:

Ainda verificamos:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906360/2012-47

Observa-se que a glosa se deu em face de o Estabelecimento Emitente da
Nota Fiscal não ser cadastrado no CNPJ, inclusive face aos créditos não registrados no
livro RAIPI, logo tendo a embargante se apropriado de crédito indevido decorrente das notas
arroladas no DDE, os valores foram glosados como, também, restou consignado que o saldo
credor passível de ressarcimento é menor aquele requerido.
No que toca a incorreção da inscrição no CNPJ do Estabelecimento Emitente da
Nota Fiscal indicado pela embargante, o erro foi sanado pelo juízo a quo quando do julgamento
da manifestação de inconformidade, ao acolher o argumento de “erro de preenchimento pelo
sistema decorrente do recebimento dos insumos na importação”. Replico:
Basicamente, a manifestante alega, quanto às glosas decorrentes do CNPJ não
cadastrado, erro de preenchimento, conforme documentação juntada, pelo fato dos
insumos terem sido importados e, ao invés de constar o CNPJ da nota de entrada,
seu sistema teria gerado a numeração errada.
..................................................................................................................................
De plano constatei a veracidade da afirmação do interessado, qual seja, que errou o
CNPJ ao preencher a PERDCOMP, contudo, mesmo assim, não há direito ao crédito,
pois, ao analisar as notas fiscais de entrada dos produtos importados restou claro
que tratavam-se de partes e peças de máquinas (platinas e agulhas utilizadas nas
máquinas circulares de malharia).
A questão foi superada pela DRJ, de oficio, na ocasião em que as notas fiscais
colacionadas pela embargante foram examinadas a fim de certificar a certeza e liquidez do
crédito indicado no Per/Dcomp (art. 170, CTN), permissivo constante no CTN.
Isso porque estar-se diante de pedido de ressarcimento cumulado com
compensação que prescinde de homologação pela autoridade fiscal, realizada com base nos
dados fornecidos pelo próprio contribuinte, in casu pela embargante, portanto cabe a autoridade
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906360/2012-47

fiscal apenas validar ou não as informações prestadas em Per/Dcomp através de cruzamento de
dados informados, repito, exclusivamente pelo contribuinte.
Ou seja, é legitimo, se não vital, nos casos de Per/Dcomp, a apuração pela
autoridade fiscal quanto a certeza e liquidez do crédito indicado para, ao depois, homologar ou
não a compensação requerida, para tanto enfrentando a análise do direito material condição
exigida pelo art. 74 da Lei no 9.430/961.
Como dito acima, o crédito pleiteado pela embargante é resultado de importação
dos insumos partes e peças de máquinas (platinas e agulhas utilizadas nas máquinas circulares de
malharia) e, revisto de oficio a declaração pela embargante, coube à DRJ analisar os insumos
adquiridos por ela para a concessão do crédito a seu favor, em estrita consonância com as normas
legais impostas.
Tanto é verdade que na decisão recorrida o Juízo de primeiro grau analisou se
correta ou não a homologação do Per/Dcomp, para isto apreciando todo o documentário
referente a origem do crédito de IPI à luz do RIPI2.
Por derradeiro, os débitos tributários confessados em DCTF cujos pagamentos
não foram concretizados por meio de compensação, tornam-se exigíveis.
Diante do exposto, aclarada a obscuridade perpetrada no acórdão embargado, qual
seja que a glosa do crédito segundo o DDE decorre de cadastro inexiste do CNPJ do
Estabelecimento Emitente da nota fiscal, mesmo aquele não registrado no livro RAIPI e, ainda,
que o saldo credor passível de ressarcimento é menor ao valor original pleiteado, acolho os
declaratórios, sem efeitos infringentes.
É como voto.
Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002).
.....................................................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

2 IN RFB 600/2005. Art. 16. [omissis]
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no trimestre-calendário, excluídos os
valores recebidos por transferência da matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho de 1978, escriturados no
trimestre-calendário.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906360/2012-47

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital